Tribunal: STF
Processo: Rcl 64600
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.581. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.12.2023, por David Patrick Gomes Braga contra ato do Colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa da comarca de Fortaleza/CE, que teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.581, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    2. O reclamante afirma ter sido “preso preventivamente no dia 19/07/2022, por ordem judicial que acolheu pedido da Polícia Civil (incidente processual nº 0225907-79.2022.8.06.0001 – decisão em anexo).



    Posteriormente, o Reclamante foi denunciado, no dia 01/09/2022, nas tenazes do art. 33 da Lei de Drogas e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13 (autos nº 0200381-47.2021.8.06.0001).



    Como esperado, durante o trâmite processual, o Reclamante solicitou sua liberdade provisória, destacando-se os pedidos feitos no dia 12/11/2022 (incidente nº 0041115-87.2022.8.06.0001 – pedido em anexo), após a denúncia, e no dia 30/11/2022 (incidente nº 0041949-56.2023.8.06.0001 - em anexo), após a audiência de instrução.



    Ambos os pedidos de liberdade foram negados (decisões em anexo).



    Ocorre que a defesa do Reclamante, após a instrução, também solicitou a reavaliação periódica da necessidade da cautelar pessoal, conforme art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal e ADI nº 6.581/DF, no dia 30/11/2023 (Ata de Audiência e pedido em anexo).



    Mais uma vez, a súplica defensiva foi negada pelo Reclamado”.



    Alega que o “Reclamado não fez a análise da necessidade temporal de forma efetiva e concreta, como determina a Lei e o STF, mas apenas repetiu os mesmos fundamentos já expostos nas decisões em que negou a liberdade provisória.



    O Colegiado da Vara supostamente especializada não se dignou a mudar sequer a citação da jurisprudência, pois até as ementas transcritas nas decisões são as mesmas”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “01 – Concessão de Medida liminar, determinando ao Reclamado (Colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa de Fortaleza/CE) a realização da reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva do Reclamante (David Patrick Gomes Braga) nos autos de nº 0200381-47.2021.8.06.0001, com ordem específica para que o Juízo reveja a legalidade e atualidade dos fundamentos da decisão judicial que decretou da cautelar pessoal, apresentando fundamentação concreta e individualizada, em cumprimento à ADI 6.581/DF e à Constituição Federal (art. 93, inciso IX);



    (…) Ao final, no mérito, requer que seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação, confirmando a liminar solicitada, ou a concedendo neste momento, com a ordem para determinar aos Magistrados do Colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa de Fortaleza/CE que realizem a reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva do Reclamante (David Patrick Gomes Braga) nos autos de nº 0200381-47.2021.8.06.0001, com ordem específica para que o Juízo reveja a legalidade e atualidade dos seus fundamentos quando da decretação da cautelar pessoal, apresentando fundamentação concreta e individualizada, em cumprimento à ADI 6.581/DF e à Constituição Federal (art. 93, inciso IX)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o Colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa da comarca de Fortaleza/CE teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.581, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    5. Na sessão de 9.3.2022, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.581, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas” (DJe 3.5.2022).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que, em 28.6.2022, foi decretada a prisão preventiva do reclamante, acusado de ser membro da organização criminosa Comando Vermelho, com base nos seguintes fatos:



    “(...) foram colacionados os Relatórios de Análise de Extração Celular referentes aos aparelhos celulares apreendidos dos representados MARCOS VINÍCIUS MELO FERREIRA, VALÉRIA ARAÚJO PEREIRA, SHIRLEY DASILVA CASTRO, RENATA XAVIER MARTINS, ELIANE AMBRÓSIO MARTINS LINHARES, DAVID PATRICK GOMES BRAGA, MICHEL FRANKLIN GOMES HIGINO e FRANCISCO LUCAS BRITO DA SILVA, nos quais é possível observar uma série de diálogos de cunho criminoso por parte dos investigados, bem como o números dos telefones celulares cadastrados em nome próprio pelos suspeitos.



    Extrai-se dos dados dos aparelhos celulares uma série de crimes praticados pelo grupo criminoso em todo o Estado do Ceará, evidenciando uma estrutura organizacional criminosa, conforme demonstra os diálogos anexados à medida cautelar, razão pela qual a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de (…) DAVID PATRICK GOMES BRAGA (…).



    DAVID PATRICK GOMES BRAGA Conforme Relatório de Extração, há imagens de entorpecentes sendo pesados nas datas de 03 e 17 de agosto de 2021, uma imagem de uma arma de fogo municiada do tipo REVÓLVER datada de 14/08/2021, além de um áudio de HNI pedindo droga para consumo próprio em 24/08/2021, um dia após sua prisão.



    Ademais, há, ainda, menção a DAVID PATRICK em conversas mantidas no celular da representada ELIANE GOMES BRAGA, onde esta recebe ordem de JUNIOR DOFRED para que deixasse R$500,00 na casa de TANIA, mãe de DAVID.



    (…) Do compulsar dos autos, constata-se uma série de crimes e atividades envolvendo o delito de organização criminosa, conforme demonstram os diálogos anexados aos autos.



    A conduta dos suspeitos foi relatada pelo Parquet no parecer retro acostado (fls. 817/828) e perseguidas das descrições contidas nos diálogos extraídos, razão pela qual deixo de reproduzi-las novamente, adotando todo o seu conteúdo nesta decisão.



    Extrai-se dos autos que a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), a qual os investigados estariam vinculados, é responsável por diversos crimes, notadamente o tráfico de entorpecentes.



    Destarte, apurou-se que o grupo criminoso é liderado por ANASTÁCIOPAIVA PEREIRA, de alcunha ‘DOZE’, o qual conta com a ajuda de colaboradores, tendo em vista possuir função de comando na orcrim.



    No caso em comento, vislumbra-se a gravidade concreta das condutas supracitadas, mostrando-se necessária a decretação da prisão preventiva do referido investigado para garantia da ordem pública, restando necessária ainda a segregação cautelar para elucidar todas as circunstâncias dos eventos delituosos e desmontar a organização criminosa.



    Impõe registrar que há indícios suficientes de autoria dos crimes em apreço, pois a investigação policial realizada colheu elementos que levam a crer que os indiciados integram grupo criminoso, fazendo do crime seu meio de vida e ocasionando grave dano à saúde pública.



    A liberdade dele constitui um estímulo à reiteração delitiva, não só a ele próprio, mas também a outros delinquentes da mesma estirpe. A segregação provisória visa não apenas afastar do seio da sociedade os seus infratores, mas também coibir a índole maléfica dos demais; dar exemplo claro e cabal de que o crime não compensa; de que a Justiça funciona. Trata-se de desestimular, em seu nascedouro, outros anseios criminosos.



    (…) Ademais, o fato de os investigados serem suspeitos de integrar bando criminoso ligado a umas das principais organizações criminosas do Brasil (Comando Vermelho) é uma situação para a qual não podemos fechar os olhos, fazendo-se adequada e justificada a decretação de sua prisão a bem da ordem pública e também para desestruturar a aludida organização, evitando a arregimentação de novos membros”.



    A defesa do reclamante pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pela autoridade reclamada em 12.1.2023, quando foram reavaliados e tidos por subsistentes os fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade:



    “(...) Verifico que não sobreveio qualquer alteração no substrato fático ou jurídico a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do suplicante. Permanecem, inclusive, presentes os indícios de autoria do crime, os quais embasaram a denúncia e a segregação cautelar. Ressalte-se que não se necessita, neste momento processual, de prova cabal da autoria, e sim de indícios, os quais são observados pelo elementos colhidos no feito.



    No caso dos autos, há indicativo de que o suplicante é integrante da organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV), facção esta de grande poderio bélico e responsável por cometimento de crimes bárbaros, como decaptações, esquartejamento etc. Veja-se, ainda, que, de acordo com os autos, há indicativo de que o suplicante ainda tem envolvimento com o tráfico de drogas e porte de arma de fogo.



    Assim, a segregação cautelar do requerente se mostra necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, de modo que sua prisão é necessária para interromper a escalada criminosa do grupo, situação suficiente para manter o seu encarceramento (…).



    Ademais, a manutenção da custódia cautelar do requerente se justifica, também, pelo seu reiterado envolvimento em outros delitos, haja vista que diante da consulta no sistema CANCUN, verifica-se que o suplicante ostenta várias anotação criminais pretéritas, situação que justifica sua prisão preventiva”.



    A defesa postulou a reavaliação da prisão do reclamante, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, tendo a constrição cautelar sido reavaliada e mantida em 11.12.2023. 



    A defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva. Os requisitos para constrição cautelar da liberdade foram reavaliados outra vez, sendo mantida essa medida restritiva, em decisão proferida em 13.12.2023:



    “(...) Verifico que não sobreveio qualquer alteração no substrato fático ou jurídico a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do suplicante. Permanecem, inclusive, presentes os indícios de autoria do crime, os quais embasaram a denúncia e a segregação cautelar. Ressalte-se que não se necessita, neste momento processual, de prova cabal da autoria, e sim de indícios, os quais são observados pelo elementos colhidos no feito.



    No caso dos autos, há indicativo de que o suplicante é integrante da organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV), facção esta de grande poderio bélico e responsável por cometimento de crimes bárbaros, como decaptações, esquartejamento etc. Veja-se, ainda, que, de acordo com os autos, há indicativo de que o suplicante ainda tem envolvimento com o tráfico de drogas e porte de arma de fogo.



    (…) a manutenção da custódia cautelar do requerente se justifica, também, pelo seu reiterado envolvimento em outros delitos, haja vista que, diante da consulta no sistema CANCUN, verifica-se que o suplicante ostenta várias anotação criminais pretéritas”.



    7. Foram considerados, para a constrição cautelar da liberdade, os elementos probatórios apresentados no decorrer da investigação, que permitiram concluir pela participação do reclamante em delito grave, consistente em integrar “organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV), facção esta de grande poderio bélico e responsável por cometimento de crimes bárbaros, como decaptações, esquartejamento”. Ressaltou-se a necessidade da prisão preventiva do reclamante diante do “envolvimento em outros delitos, haja vista que, diante da consulta no sistema CANCUN, (...) ostenta várias anotação criminais pretéritas”.



    Diferente do alegado na inicial, não se comprova contrariedade à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.581. Na espécie, comprovou-se a presença dos requisitos para a prisão preventiva do reclamante e foi reavaliada essa prisão em mais de uma oportunidade, em observância ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Ademais, não é juridicamente viável, em reclamação, rever a conclusão dos atos judiciais questionados no sentido de que os requisitos para a prisão preventiva estariam ausentes e não teria sido apresentada fundamentação idônea para a manutenção dessa medida de constrição cautelar da liberdade. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Quanto à fundamentação adotada pela autoridade reclamada para manter a prisão preventiva do reclamante, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, apresentada na espécie, não representando ausência de motivação apenas o decidir contra a pretensão da parte. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora